Tribunal: TJDFT
Processo: 0750551-30.2017.8.07.0016
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS HectorSantanna Gabinete do Des. Hector Valverde Santanna Número do processo: 0750551-30.2017.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em razão do pedido de efeitos modificativos formulado nos embargos de declaração, intime-se o embargado para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de cinco (5) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Intimem-se. Brasília, 23 de março de 2021. Héctor Valverde Santanna Relator